Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENAN GOMES SANT ANNA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto por RENAN GOMES SANT ANNA, contra decisão de ID 68481922, a qual rejeitou embargos de declaração, proferida em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente à preterição na convocação para nomeação e posse em cargo público. Na petição de ID 68267447, o Distrito Federal pede a sua admissão no feito como litisconsórcio passivo e a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 68267448). É o relatório. ADMITO o Distrito Federal como litisconsórcio passivo, na forma do previsto no art. 24 da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e art. 113 e seguintes do CPC, podendo se manifestar nos autos, se assim desejar. Assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 cumulado com o art. 228 do RITJDFT). Em seguida, venham aos autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator